Tribunal: STF
Processo: ACO 3485
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União, objetivando:



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja suspenso o ato administrativo, praticado pelo Senhor Secretário do Tesouro Nacional, de imposição de penalidades ao Estado de Santa Catarina em razão do alegado ‘descumprimento’, em 2018, do limite de gastos previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, consoante informado no Ofício Circular SEI nº 1185/2019/ME;



    (…) 



    c) no mérito, o julgamento definitivo de procedência da presente ação cível originária, a fim de que seja anulado o ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional que impôs penalidades ao Estado de Santa Catarina em razão de suposto descumprimento do teto de gastos referente ao ano de 2018; determinando-se, ainda, que a União se abstenha de considerar, em relação aos exercícios de 2018 e 2019, para fins de cálculo do limite previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016, a diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas constitucionais em saúde, educação e precatórios e a variação do IPCA no mesmo período”. (eDOC 1, p. 23)



    O autor narra que:



    “A ré, por meio de ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional, apontou o Estado de Santa Catarina como ente descumpridor do Teto de Gastos e, em consequência, negou o direito de manutenção dos termos e condições firmados em aditivo contratual que havia concedido o prazo adicional de pagamento da dívida pública de 240 (duzentos e quarenta) meses, bem como rejeitou a possibilidade de manutenção das reduções extraordinárias até então realizadas. 



    Tal contrato fora firmado sob a égide da Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016, que, com vistas a alcançar um equilíbrio fiscal entre os Entes Federados, estabeleceu o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e viabilizou a celebração de acordo concedendo prazo adicional de pagamento das dívidas. A referida lei, em art. 4º, estabeleceu que a celebração de eventual acordo entre a União e os Estados teria como condição que houvesse uma limitação do crescimento anual das despesas primárias correntes à variação da inflação. Caso não fosse cumprida tal exigência, haveria a possibilidade de imposição de sanções como a revogação do prazo adicional de pagamento, o afastamento dos efeitos financeiros e a restituição à União dos valores então diferidos. 



    No caso em tela, a Secretaria do Tesouro Nacional afirmou que o Estado de Santa Catarina teria ultrapassado o limite de crescimento das despesas primárias correntes, violando o art. 4º da Lei Complementar 156/2016. Em consequência, aplicou as sanções que entendeu cabíveis: ‘revogação do prazo adicional para pagamento da dívida pública estadual com a União; afastamento dos efeitos financeiros e; imposição de restituição dos valores diferidos, no importe de R$ 513.898.466,39 (QUINHENTOS E TREZE MILHÕES, oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), no exercício de 2019, R$ 2.689.299.071,18 (DOIS BILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES, duzentos e noventa e nove mil e setenta e um reais e dezoito centavos), no exercício de 2020 e, ainda, até o exercício de 2028, o desembolso, a maior, de mais de R$ 500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES) ao ano, em virtude da perda do alongamento do contrato até o exercício de 2048. 



    O ponto de interesse, contudo, é que o ESTADO DE SANTA CATARINA NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE DE DESPESAS PRIMÁRIAS E NÃO DESCUMPRIU A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 156/2016, porquanto a elevação das despesas se deu em áreas de obrigatória, impositiva, compulsória e forçada aplicação constitucional de recursos, quais sejam, saúde, educação e pagamento de débitos de precatórios”. (eDOC 1, p. 2)



    Relata que, mesmo diante da demonstração e comprovação de todas as alegações levantadas no recurso administrativo, o Secretário do Tesouro Nacional entendeu por bem não reconsiderar a decisão, mantendo a avaliação de descumprimento do limite de despesas primárias em 2018 pelo Estado e encaminhou o recurso para a Secretaria Especial da Fazenda, para análise e manifestação da autoridade superior. 



    Explica que o aumento da despesa primária corrente teria decorrido do fato de ter havido um crescimento acima da inflação da receita estadual e, em consequência, ter havido aumento do valor necessário às transferências constitucionais obrigatórias para as áreas de saúde e educação, pois estas são fixadas em percentuais da receita líquida de impostos (RLI), nos termos dos arts. 198, §§ 2º e 3º, e 212, da Constituição Federal; mas, mesmo esclarecido este ponto, a STN não acolheu o recurso, e revogou o efeito suspensivo a ele anteriormente concedido. 



    Salienta que, em 13.1.2021, sobreveio a edição da Lei Complementar Federal 178/2021, a qual apontou as despesas constitucionais obrigatórias com saúde e educação para os próximos exercícios, como exceções para fins de aferição do limite do teto, conforme disposição incluída na LC 156/2016 (art. 4º-A, III, “b”), tendo incluído, ainda, dispositivos que possibilitaram aos Estados firmarem novos termos aditivos com a União em relação aos contratos de refinanciamento, estabelecendo o prazo até 30.6.2021 para a sua assinatura. 



    Assim, observa que, para que o Estado de Santa Catarina possa avaliar concretamente a necessidade de se firmar novo termo aditivo com a União (cujo prazo era o mês de junho de 2021), torna-se imprescindível que haja prévia decisão sobre a validade ou não do ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional porque, caso venha a ser reconhecida a nulidade do ato de imposição da penalidade, não será necessário ao Estado de Santa Catarina firmar qualquer novo termo aditivo. 



    Sustenta haver uma postura contraditória da União ao exigir que os Estados apliquem determinado percentual de receita nas áreas de educação, saúde e precatórios, nos moldes previstos nos arts. 198, § 2º, 212, caput, e 101, caput, da Constituição Federal; mas, de outro lado, inviabilizar um benefício contratual em razão de o Estado ter dado cumprimento ao mandamento constitucional.



    Defende que o art. 4º da Lei Complementar 156/2016 deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que feriria tais postulados aplicar penalidades quando comprova-se que a elevação da despesa primária corrente decorreu de atos que refogem à atuação governamental, os quais não estavam na livre disposição do administrador e são de aplicação obrigatória pela Constituição Federal. 



    Por fim, sobre os requisitos para a concessão da medida liminar, aponta como periculum in mora, a aplicação das sanções previstas na LC 156/2019 e no Decreto 9.056/2017, quais sejam: i) revogação do prazo adicional para pagamento da dívida pública estadual com a União; ii) afastamento dos efeitos financeiros; iii) imposição de restituição dos valores diferidos (no caso, superiores a três bilhões de reais), o que fará com que as contas públicas sejam totalmente comprometidas, em prejuízo às políticas públicas e ao cumprimento de obrigações contratuais, na medida em que a escassez de dinheiro levará ao colapso das contas públicas estaduais e ao colapso da própria estrutura governamental. 



    Em relação ao fumus boni iuris, este estaria demonstrado pelas seguintes razões:



    “1. As despesas primárias decorrentes de transferências constitucionais obrigatórias, caracterizadas como atos vinculados, não estão na esfera de conveniência e oportunidade do Administrador Público, sendo de impositiva aplicação e, portanto, excluídas da base de cálculo do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 156/2016; 



    (...)



    3. Não poderia o Estado de Santa Catarina, sob a alegação de cumprir limites de gastos estabelecidos em lei, descumprir a própria Constituição, não aplicando numerários obrigatórios (saúde, educação e pagamento de precatórios);



    4. O descumprimento dessa obrigação constitucional é passível de gravosas sanções, dentre as quais:



    a) Intervenção da União no Estado; 



    b) Não recebimento de valores decorrentes da repartição das receitas tributárias, diretamente ou através do Fundo de Participação dos Estados (FPE); 



    c) Sequestro das contas públicas, responsabilidade do Chefe do Poder Executivo na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;



    d) Retenção de repasses pela União para o Fundo de Participação dos Estados, vedação de contrair empréstimo externo e interno e impedimento de receber transferências voluntárias”. (eDOC 1, p. 21)



    Inicialmente, determinei a intimação da União para que prestasse informações preliminares acerca das alegações do Estado de Santa Catarina. (eDOC 27)



    A União peticionou nos autos (eDOC 31), apontando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, pois o autor não consultou a Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a possibilidade de celebração de termo aditivo em decorrência da alteração legislativa e, consequentemente, resolução da questão na via administrativa, ao invés de ajuizar a presente demanda.



    Menciona o disposto no art. 4º-C da Lei Complementar 156/2016, acrescentado pela Lei Complementar 178/2021, que impediu a União de aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º e de exigir a restituição prevista no § 2º do referido artigo, até 30 de junho de 2021, não havendo possibilidade de o Estado autor sofrer sanções até essa data, o que também afastaria o interesse jurídico imediato do ente estatal no pedido formulado na presente ação.



    Sobre a ausência do fumus boni iuris, alega que a pretensão do Estado, no sentido de que o descumprimento do teto de gastos no ano de 2018 – aferido pelo vigente art. 4º da LC 156/2016 e verificado administrativamente no ano 2019 pelo Ministério da Economia – seja rediscutido por meio da aplicação do novo art. 4ºA da LC 156/2016, seria descabida por violar o princípio da legalidade. 



    Demonstra, ainda, que o Estado de Santa Catarina teria um espaço fiscal suficiente para promover de forma discricionária as suas políticas públicas pois, conforme informações prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a variação positiva anual com gastos obrigatórios em saúde e educação, bem como pagamento de precatórios, o Estado de Santa Catarina ainda teria disponível o montante de R$ 491.859.772,07 para incremento das despesas primárias correntes no ano de 2018, sem descumprir o disposto no art. 4º da LC 156/2016. 



    Assevera que, conquanto para fins de cálculo dos gastos constitucionais obrigatórios com saúde e educação sejam computadas despesas de capital, corrente, primárias e não primárias, ao revés, para fins do art. 4º da Lei Complementar 156/2016, apenas são consideradas as despesas correntes primárias, de forma que, de acordo com as planilhas anexas, o autor não teria descumprido o “Teto de Gastos” (art. 4º da LC 156/2016) apenas em decorrência da variação positiva anual com gastos obrigatórios em saúde e educação, bem como pagamento de precatórios.



    Destaca que, na época da assinatura do termo contratual, o autor já estava ciente das dificuldades no cumprimento das exigências legais, incidindo em venire contra factum proprium, pois aquiesceu com as exigências legais para fruir dos benefícios financeiros da LC 156/2016, mas, em um segundo momento, manifestou surpresa e apontou supostas contradições na forma de cumprimento dos limites legalmente estabelecidos. 



    Defende que não houve a fixação de um limite unilateral de “teto de gastos” aos entes subnacionais – como leva crer o autor – porque a LC 156/2016 criou mecanismos favoráveis aos entes que aderissem aos seus termos, facilitando, assim, a rolagem da dívida com o ente central, bem como reduzindo parcelas mensais para aqueles entes que possuíam dívidas contraídas no âmbito da Lei 9.496/1997 (arts. 1º e 3º da LC 156/2016). 



    Enfatiza, ainda, que o Plenário desta Corte, na Pet 7.444, já teria reconhecido a possibilidade de a União exigir contrapartidas para os Entes usufruírem dos benefícios da Lei Complementar 156/2016, justamente em decorrência da facultatividade na sua adesão. 



    Acerca da ausência do periculum in mora, afirma que: i) o autor impugna ato praticado no ano de 2019, o qual fora objeto de recurso administrativo que perdeu o seu efeito suspensivo em 16.7.2020, ou seja, após quase dois anos da prática do ato; ii) o ente autoral pode pleitear administrativamente a celebração de aditivo contratual, tal como regulamento pela LC 178/2021, todavia não seria consentâneo com a ordem jurídica a pretensão de aplicar dispositivos posteriores a um contrato já em vigor; e iii) o Estado autor não sofrerá as sanções por descumprimento do art. 4º da LC 156/2016 até o dia 30.6.2021, nos termos do no art. 4º-C da referida norma.



    Por fim, advoga no sentido de haver perigo da demora inverso, pois a concessão de medidas liminares que flexibilizem as exigências contratuais de regimes de financeiros mais favoráveis, como é o caso da LC 156/2016, além de gerar prejuízos imediatos à União, põe em risco o objetivo fundamental da referida norma, que é o equilíbrio fiscal dos entes da federação, de modo que a análise de pedido de tutela provisória de urgência deve considerar não apenas os critérios previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como também as consequências práticas da decisão, tal como disposto no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 



    Requer que seja reconhecida a ausência de interesse processual do autor, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e, caso não seja acolhido, que os pedidos sejam julgados improcedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.



    O pedido de tutela de urgência antecipatória foi inicialmente indeferido, nos exatos termos formulados pelo Estado de Santa Catarina. (eDOC 37)



    Entretanto, presentes os requisitos legais, concedi tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, in fine, suspendendo o presente feito até 1º.6.2021, para análise da realização do termo aditivo previsto no art. 4º-A da Lei Complementar 156/2016, na seara administrativa.



    Além disso, foi determinado na decisão que: (i) o Estado de Santa Catarina deveria, no prazo de até 15 dias, postular, administrativamente, a elaboração do termo aditivo previsto no artigo 4º-A da LC 156/2016, sob pena de extinção sem julgamento de mérito; além de que (ii) a União deveria analisar e responder, até 1º.6.2021, acerca do andamento das negociações e do requerimento administrativo, informando nestes autos.



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Santa Catarina (eDOC 41), estes foram rejeitados (eDOC 47), após as contrarrazões apresentadas pela União (eDOC 45).



    Na sequência, a ré apresentou manifestação (eDOC 55), informando que a pactuação do termo aditivo previsto no art. 4º-A da LC 156/2016 dependeria de regulamentação administrativa, mas que não haveria prejuízo ao Estado, em razão da alteração da redação do art. 4º-C da Lei Complementar 156/2016, em decorrência da aprovação da Lei Complementar 181/2021 (art. 3º), que estendeu, até 31 de dezembro de 2021, o prazo de suspensão das penalidades do art. 4º, §§ 1º e 2º.



    Afirma, ainda, que o pedido de reconsideração da avaliação de descumprimento do teto de gastos pelo Estado de Santa Catarina ainda estava pendente de resposta administrativa, conforme consta da Nota Técnica SEI 25179/2021/ME, de 28.5.2021. 



    Ao fim, reiterou o pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.



    O Estado de Santa Catarina, por sua vez (eDOC 58), informou que postulou a análise de realização de termo aditivo nos termos da LC 156/2016, com a redação dada pela LC 178/2021, conforme determinado na decisão de natureza cautelar do eDOC 37.



    Explicou que o interesse processual estaria presente diante da aplicação de penalidades inconstitucionais pelo órgão federal, que impõe um dano ao erário catarinense de bilhões de reais, além de que a pretensão é de anulação do ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que impôs penalidades ao Estado, em razão de suposto descumprimento do teto de gastos referente ao ano de 2018.



    Reafirmou, também, o pedido formulado na exordial para que a União se abstenha de considerar, em relação aos exercícios de 2018 e 2019, para fins de cálculo do limite previsto no art. 4º da Lei Complementar 156/2016, a diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas constitucionais em saúde, educação e precatórios e a variação do IPCA no mesmo período, de modo que seria desnecessária a adesão a quaisquer das opções de aditivos que foram disponibilizados na recente lei. 



    A União apresentou nova manifestação (eDOC 63), repetindo haver violação por parte do ente catarinense a um dos corolários da boa-fé objetiva (“venire contra factum proprium”), além de ter havido ofensa ao princípio da “pacta sunt servanda”, pois o ente autoral assinou o aditivo contratual previsto na LC 156/2016, em 22.12.2017, optando expressamente pelos seguintes benefícios: (i) prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas; e (ii) a redução extraordinária das prestações mensais nos anos de 2017 e 2018 (arts. 1º e 3º, ambos da LC 156/2016); sem olvidar que não haveria conflito entre as limitações do art. 4º da LC 156/2016 e o texto constitucional, nos termos do que foi decidido na ADI-MC 5807, de minha relatoria.



    Concluiu que o ente federado não faz jus a qualquer espécie de perdão das penalidades impostas por descumprimento do teto de gastos (art. 4º da LC 156/2016, na sua redação original), mas sim a alternativas para sanar a violação contratual e ao texto da LC 156/2016, sendo ilegítima eventual anulação das penalidades que lhe foram aplicadas, por ausência de previsão na ordem jurídica.



    Intimada a se manifestar sobre a regulamentação do art. 4º-A da LC 156/2016, a União apresentou petição (eDOC 70), informando que não apenas o disposto no art. 4º-A da LC 156/2016, inserido pela LC 178/2021, mas toda a nova lei complementar teria sido regulamentada por meio da edição do Decreto 10.819/2021.



    Apontou o cálculo dos valores devidos pelo Estado-autor em razão do descumprimento do teto de gastos e, ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    O Estado de Santa Catarina apresentou pedido de tutela provisória incidental, objetivando a suspensão do ato administrativo de aplicação das penalidades em razão do descumprimento, em 2018, do limite de gastos previsto no art. 4º da Lei Complementar 156/2016 e, eventualmente, a autorização para a adesão ao termo aditivo previsto na LC 178/2021 e no Decreto 10.819/2021 se, ao final, forem julgados improcedentes os pedidos ou no caso de eventual revogação da liminar. 



    O pedido foi parcialmente acolhido para:



    “(...) suspender, até o julgamento final da presente demanda, eventual aplicação de penalidade, pela União, ao Estado de Santa Catarina, envolvendo os exercícios de 2018 e 2019, para fins de cálculo do limite previsto no art. 4º da Lei Complementar 156/2016, considerando a diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas constitucionais em saúde, educação e precatórios e a variação do IPCA no mesmo período”. (eDOC 76, p. 65, grifo nosso) 



    Na contestação, a União reiterou todos os argumentos acima deduzidos em suas manifestações e pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, ambos do CPC e, no mérito, pela improcedência total dos pedidos autorais. (eDOC 86)



    A ré também interpôs agravo contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, haja vista a ausência dos requisitos legais para tanto. (eDOC 88)



    Réplica do ente autoral, afastando a preliminar apontada pela União e pugnando pela procedência dos pedidos (eDOC 96).



    Nas alegações finais, as partes reafirmaram os fundamentos deduzidos anteriormente e informaram não terem provas a produzir. (eDOCs 99 e 102)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência dos pedidos e pelo provimento do agravo interno. (eDOC 106) 



    É o relatório. Decido.



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Preliminarmente, reafirmo a existência de conflito federativo entre a União e o Estado de Santa Catarina, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar e processar esta ação cível originária, nos termos do art. 102, I , f, da Constituição Federal.



    Nesse sentido já se posicionou o Plenário desta Corte:



    “PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. 2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União. 3. Ação cautelar julgada improcedente”. (Pet 7.444, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.3.2021, grifo nosso)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a competência do Supremo Tribunal Federal em casos relacionados à dívida pública estadual, quando envolver acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito, bem como a possibilidade de inscrição dos membros da federação em cadastros restritivos federais, ante a presença de conflito federativo. 



2) Interesse processual



    A União alega que não haveria interesse processual por parte do Estado de Santa Catarina na propositura da presente demanda, porque: (i) a pretensão poderia ser obtida na via administrativa por meio da celebração de aditivo contratual, tal como previsto pela LC 178/2021; e (ii) as penalidades estariam suspensas até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da aprovação da Lei Complementar 181/2021. 



    De fato, a Lei Complementar 178/2021 teve por finalidade estabelecer um Programa de Ajuste Fiscal para os estados e municípios que, em 2020, já apresentavam desequilíbrio fiscal nas contas públicas.



    Assim, foram incluídos diversos dispositivos ao art. 4º, buscando equilibrar os débitos dos Estados e facilitar o pagamento das dívidas com a União. Confira-se a redação conferida à LC 156/2016, pela LC 178/2021:



    “Art. 4º. Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1º e 3º desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro que venha a substituí-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo constantes do Acordo acima referido.



    § 1º. O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1º e da redução de que trata o art. 3º.



    § 2º. Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência.



    § 3º. A avaliação do cumprimento da medida de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo.



    Art. 4º-A. Poderá ser firmado termo aditivo, conforme regulamento, para: 



    I - substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º: 



    a) pelo recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida; ou 



    b) pelo compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor principal da dívida;



    II - converter as penalidades já aplicadas decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º: 



    a) em recálculo com encargos de inadimplência dos valores não pagos à União em decorrência da redução extraordinária de que trata o art. 3º e imputação desse montante ao saldo devedor principal da dívida; ou 



    b) em compromisso de adimplemento com a União, referente ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para os 3 (três) exercícios subsequentes ao exercício de 2020, para os entes que não tenham usufruído dos benefícios do art. 3º, aplicada aos entes, em caso de descumprimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor principal da dívida; 



    III - prolongar a validade da limitação a que se refere o caput do art. 4º para os exercícios de 2021 a 2023, em relação às despesas primárias correntes em 2020, excetuando-se, ainda, as despesas: 



    a) custeadas com as transferências previstas no art. 166-A da Constituição Federal e no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; 



    b) em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas de que tratam o § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal e a variação do IPCA no mesmo período. 



    Parágrafo único. A apuração da limitação de despesas será realizada com os mesmos critérios contábeis utilizados para a definição da base de cálculo e considerará o somatório das despesas dos exercícios financeiros sujeitos à referida limitação, conforme regulamento. 



    (…)



    Art. 4º-C. Fica a União impedida, até 31 de dezembro de 2021, de aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas do § 1º do art. 4º e de exigir a restituição prevista no § 2º do referido artigo”. (grifo nosso)



    Alguns dispositivos do art. 4º foram posteriormente alterados, mas essa é a redação vigente ao tempo do ajuizamento da ação e que importa para a aferição do interesse processual do autor.



    Nestes termos, o artigo 4º-A da Lei Complementar 156/2016 estabelece que poderá ser firmado termo aditivo, conforme regulamento, para substituir as penalidades decorrentes do descumprimento da limitação de despesas, estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 4º, exatamente aquelas sanções que o Estado de Santa Catarina pretende serem afastadas.



    No entanto, embora a União afirme que bastaria ao Estado autor consultar a Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a possibilidade de celebração desse termo aditivo e resolver a questão na via administrativa, ao invés de ajuizar a presente ação, foi possível constatar, através de documentos juntados pela própria ré, que esse regulamento sequer existia ao tempo do protocolo da demanda, veja-se:



    “(...) impende registrar que tramita, por meio do Processo SEI nº 17944.100714/2021-01, minuta de decreto, acompanhada da respectiva exposição de motivos, destinada à regulamentação da Lei Complementar nº 178, de 2021, de modo a atender à previsão do caput do art. 4º-A, da Lei Complementar nº 156, de 2016, quanto à necessidade de edição de decreto regulamentar que consubstancie a fiel execução da norma como pressuposto à celebração do termo aditivo em questão”. (eDOC 35, p. 5, grifo nosso) 



    Além disso, mesmo que o regulamento já estivesse em vigor, o verbo “poderá”, constante do novo dispositivo, parece levantar dúvidas sobre a obrigatoriedade de ser firmado o termo aditivo, diante da possibilidade de imposição de outros condicionantes decorrentes da própria LC 156/2016.



    Ademais, mesmo havendo previsão de suspensão das penalidades até 31 de dezembro de 2021, nada obsta que o Estado tenha interesse de questionar de forma legítima, no âmbito do Poder Judiciário, certas condicionantes da LC 156/2016 ou de qualquer regulamentação feita pela União, como fizeram diversos entes federados em outras ações cíveis originárias ajuizadas perante esta